Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES. DETERMINAÇÃO. DELIMITAÇÃO DOS NEGÓCIOS QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR. CUMPRIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGULARIDADE.
1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz.
2. As modificações de pedido posteriores à apresentação da defesa dependem da concordância do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC.
3. A adição de novos créditos, adquiridos por meio de cessão, representa ampliação do objeto da demanda da qual o autor afirma ser titular, o que, em última análise, caracteriza a modificação do pleito autoral.
4. Oportunizada a adequação dos bens suficientes ao adimplemento do crédito do autor e diante de sua inércia, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.
5. Para a verificação da presença de fraude contra credores, a doutrina exige três requisitos: a) anterioridade do débito em relação ao ato fraudulento; b) o eventus damni; e c) o consilium fraudis.
6. Sem a indicação expressa dos negócios jurídicos que o autor planeja ver anulados, fica obstaculizada a verificação da existência de fraude.
7. Evidente a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, atrai a extinção precoce.
8. Em virtude da extinção do feito sem resolução do mérito, deve ser determinado o desbloqueio de bem objeto de constrição.
9. Recurso do primeiro réu não conhecido. Apelo do autor não provido. Recurso da ré provido.